Tribunal: TJPA
Processo: 0812620-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812620-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812620-78.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIOS AO PACIENTE. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF).
A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL, NÃO DEVE SER POSTA EM POSIÇÃO SUPERIOR EM RELAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812620-78.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Relatório.

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER interposta em desfavor do ESTADO DO PARÁ, em favor de EDIARLLEN PATRICK ALVES CRUZ.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Trata-se de pedido de tutela de urgência, requerido para a realização do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, em razão de ser portador da síndrome de Klippel-Trenaunay e trombosa venosa profunda e que possui uma úlcera crônica em sua perna esquerda desde a infância.

Aplica-se ao caso os seguintes enunciados das jornadas de saúde do Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

ENUNCIADO Nº 76 A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).

ENUNCIADO Nº 77 Para o cumprimento da tutela judicial referente ao fornecimento de produtos em saúde, pode o ente público disponibilizar a entrega na instituição em que o paciente realiza o tratamento ou por meio de seus órgãos regionais, bem como em cooperação com as secretarias municipais e estaduais de saúde.

Portanto, à vista dos documentos juntados aos autos, da situação fática relatada e com fundamento nos enunciados acima transcritos, indefiro o pedido de tutela de urgência, reputando prudente e recomendável a formação do contraditório prévio.”

Aduz o agravante que a decisão impugnada desconsiderou a gravidade da conduta dos agravados e repercussão destas no interesse público consubstanciado no direito a saúde.

Afirma que em situações que a pessoa tem funções vitais comprometidas, devido à insuficiência ou ineficiência do serviço público de saúde, atividade típica do Estado, ameaçado está o seu direito à vida e à integridade física, parcelas da dignidade da pessoa humana.

Informa que o paciente está com sua perna esquerda em processo de degeneração há aproximadamente 05 (cinco) anos e o tratamento, que deveria ser disponibilizada pelo estado, não foi realizado, o que fez o requerido buscar este Órgão Ministerial.

Ressalta, ainda, que o não atendimento do pleito ministerial poderá acarretar a perda do membro e o agravamento do estado de saúde do paciente, que é portador de doença degenerativa e incurável, e que, em razão disso, perde a metade de sua capacidade motora por conta da omissão estatal.

Esclarece que, no presente caso, além do médico solicitante, a avaliação do quadro clínico do paciente é feita também pelo médico regulador. O médico regulador a capacidade técnica de discernimento do grau presumido de prioridade para cada caso.

Informa que é competência do médico regulador julgar e decidir sobre a gravidade, enviar recursos necessário ao atendimento, monitorar e orientar o atendimento, definir e acionar o serviço de destino do paciente, informar as condições e previsão de chegada, orientar e esclarecer ao solicitante todas as medidas tomadas, inclusive dar aconselhamentos médicos.

Afirma que resta amplamente demonstrada a necessidade de realização do procedimento prescrito, por meio de atestados médicos em que alegam a gravidade do estado clínico do paciente, cabendo ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, em consonância com o disposto na Constituição Federal, a qual assegurou aos cidadãos o acesso irrestrito à saúde Pública.

Ressalta que conforme descrito no Laudo Médico, a paciente está perdendo a perna em razão da síndrome que possui.

Esclarece que o que se põe em relevo é o direito à saúde e a obrigação de o Estado proporcionar ao cidadão tratamento médico que foi avaliado e reavaliado por médicos absolutamente capazes em discernir o estado clínico da paciente e, por esta razão, a solicitação foi em grau de urgência.

Aduz que a decisão ora recorrida deve ser reformada ou sofrer retratação, considerando que houve a injusta aplicação das normas constitucionais e processuais vigentes no país, sobrepondo-se aos interesses dos Agravantes, que tem essencialmente, a obrigação de garantir à todos os cidadãos, o direito à saúde e à vida.

Alega que se mostram amplamente preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

O fumus boni iuris encontrou-se preenchido, haja vista que é obrigação constitucional do Estado cuidar da saúde e da assistência pública, nos termos do artigo 23, inciso II, da CF/88. Além disso, deve-se atentar para a garantia dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde, em especial a integridade física da paciente que pode apresentar sequelas irreversíveis se não realizar o tratamento indicado no laudo anexado aos autos de 1º grau.

Quanto ao periculum in mora, alega que restou cabalmente comprovado a urgência da medida, pois o paciente perderá sua perna caso não realize o tratamento indicado.

Segundo o agravante, a documentação juntada aos autos comprova a necessidade urgente da regularização do fornecimento do tratamento para atendimento da demanda, como bem apontado pelos médicos especialistas que acompanham o caso clínico da paciente.

Ao final, requereu:

“
a) Que o presente recurso de agravo de instrumento seja conhecido e acolhido, para desconstituir a decisão agravada, proferida pela 1º Juízo de Direito da Comarca de Paragominas, confirmando a antecipação recursal;

b) A intimação dos agravados, através de seus procuradores, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar cópias das peças que entenderem convenientes, nos termos do art. 1.019, II, do CPC;

c) Que o Ministério Público de 2º Grau se manifeste no presente recurso, nos termos do art. 1.019, III, do CPC;

d) no MÉRITO, a confirmação da antecipação da pretensão recursal, pelas razões anteriormente expostas, seja determinado ao ESTADO DO PARÁ, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, que viabilizem o procedimento cirúrgico para o paciente Ediarllen Patrick Alves Cruz, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, conforme indicação médica, em qualquer instituição hospitalar, inclusive instituição privada, ainda que localizada em outro Estado da Federação, que disponha do tratamento médico prescrito, com transporte adequado ao seu estado de saúde, diárias para alimentação e pernoite para o paciente e acompanhante, nos termos da Portaria nº 055/2009 do Ministério da Saúde, às expensas dos requeridos, caso necessário.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Ao analisar o pedido liminar, concedi o efeito ativo e determinei que o agravado viabilizasse o procedimento prescrito ao paciente, em caráter de urgência, conforme prescrição médica. ID 10933521.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. ID 11538334.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno. ID 11538335.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões ao Agravo Interno. ID 12176375.

Ao final, o Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão, no sentido de deferir o pleito para que o ente estatal viabilize o procedimento prescrito ao paciente Ediarllen Patrick Alves Cruz, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, conforme indicação médica, nos moldes do pedido.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812620-78.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

É importante esclarecer que o Presente recurso se presta para o exame da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, sendo incabível, na presente espécie recursal a análise de questão meritória.

O cerne do presente recurso é verificar se correta a decisão que indeferiu o pedido do agravante.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Trata-se de pedido de tutela de urgência, requerido para a realização do tratamento de oxigenoterapia
hiperbárica, em razão de ser portador da síndrome de Klippel-Trenaunay e trombosa venosa profunda e que possui uma úlcera crônica em sua perna esquerda desde a infância.

Aplica-se ao caso os seguintes enunciados das jornadas de saúde do Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório
médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

ENUNCIADO Nº 76 A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).

ENUNCIADO Nº 77 Para o cumprimento da tutela judicial referente ao fornecimento de produtos em
saúde, pode o ente público disponibilizar a entrega na instituição em que o paciente realiza o tratamento ou por meio de seus órgãos regionais, bem como em cooperação com as secretarias municipais e estaduais de saúde.

Portanto, à vista dos documentos juntados aos autos, da situação fática relatada e com fundamento nos
enunciados acima transcritos, indefiro o pedido de tutela de urgência, reputando prudente e recomendável a formação do contraditório prévio.”

Extrai-se dos autos que o paciente é portador de degenerativa e incurável, sendo portador da síndrome de Klip-pel-Trenaunay e trombosa venosa profunda, encontra-se com sua perna esquerda em processo de degeneração por aproximadamente 05 anos, necessitando de tratamento médico, sendo-lhe prescrito tratamento de oxigenoterapia hiperbárica.

Verifica-se dos autos que o tratamento foi indicado pelo médico especializado, conforme se observa no Laudo Médico juntado aos autos.

É importante destacar que se trata de situação envolvendo saúde, direito constitucional que merecem maior atenção e cuidado por parte do Poder Público.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Poder Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

In casu
, como dito, resta comprovado nos autos, ID 76195781, que o paciente é portador de doença rara e grave e, de fato, necessita do tratamento médico prescrito, em caráter de urgência.

Portanto, evidenciada a necessidade do paciente, devidamente comprovada, resta presente o Fumus Boni Iuris, necessário para a concessão da tutela antecipada.

Sabe-se que cabe ao agravado, garantir o direito à saúde do mesmo, assegurado constitucionalmente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Não merece acolhimento o argumento de ilegitimidade passiva ou incompetência do Juízo, tendo em vista que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Segue a ementa do referido julgado:

“R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

Portanto, presente o
Fumus boni Iuris
, resta verificada a presença do
periculum in mora
, a qual se consubstancia na necessidade de urgência no tratamento do paciente. É preciso considerar que o atraso no tratamento do paciente pode trazer prejuízo irreparáveis a sua saúde.

Desta forma, suficientemente demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela, merece reforma a decisão agravada.

Ademais, deve prosperar a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, ser adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária. De forma que qualquer alegação do Ente Público, especialmente, quanto a questão orçamentária, não pode se preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe PROVIMENTO, para confirmar a decisão liminar recursal e reformar a decisão agravada. Julgo prejudicado o Agravo Interno, ante ao julgamento do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023